Tribunal: TJSP
Processo: 1003376-46.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto, com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e Reparação de Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Efeito suspensivo ao recurso. Inaplicabilidade, ante a regra contida no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em virtude de não haver probabilidade de provimento integral

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto, com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e Reparação de Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Efeito suspensivo ao recurso. Inaplicabilidade, ante a regra contida no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em virtude de não haver probabilidade de provimento integral deste recurso (§ 4o de referido dispositivo legal). Interesse processual. Configuração. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via utilizada. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses do artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva "ad causam" e denunciação da lide a terceira pessoa. Alegações afastadas, pois o extrato de negativação de fls. 21/22 contém o nome da requerida. Revelia caracterizada nestes autos que traz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, o que não vincula o julgador ao pedido inicial. Instituição financeira que não impugnou em suas razões recursais o decreto de sua revelia, exarado na r. sentença de fls. 49/51, motivo pelo qual resta prejudicada a análise dos documentos juntados com as razões recursais (fls. 90/92), e, inexistindo contestação ou provas produzidas durante a fase de conhecimento, deve ser acolhida a versão inicial da autora, corroborada pelos "e-mails" de fls. 23/25 (nos quais há endereço de domínio "@bb.com.br" à fl. 24), acerca de fechamento de acordo, com prazo para "retirada dos órgãos de proteção ao crédito". Desse modo, fica mantido o decreto de declaração de inexigibilidade de débito, mas tão somente sobre aquele negativado pela ré, excluída de referido decreto a segunda anotação desabonadora de fls. 21/22, porque inscrita por pessoa jurídica estranha aos autos. E, como referida inscrição é anterior àquela realizada pela instituição financeira requerida, sem que haja prova nos autos de ser ela indevida, aplica-se ao caso a Súmula no 385 do Colendo Superior de Justiça, do seguinte teor, para afastar a pretensão indenizatória: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença parcialmente reformada, para excluir do decreto de inexigibilidade dos débitos a segunda negativação de fls. 21/22, com expedição de ofício em 1o grau ao respectivo órgão de proteção ao crédito, após o trânsito em julgado deste julgamento, para cancelamento da suspensão de sua publicidade, bem como para afastar a condenação da ré a pagar danos morais à autora. E, como a requerente decai da maior parte de sua pretensão, a sucumbência fica invertida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja verba honorária aos advogados da ré fica arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal realizado. Recurso provido em parte, com inversão dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003376-46.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado APLASTEC PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1003376-46.2020.8.26.0011
Comarca: 4a Vara Cível - Foro Regional de Pinheiros - São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Aplastec Plásticos Técni32
cos Ltda. Epp
Voto no 18.976
Apelação Cível. Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto,
com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e
Reparação de Danos Morais. Sentença de parcial procedência
dos pedidos. Inconformismo da ré. Efeito suspensivo ao
recurso. Inaplicabilidade, ante a regra contida no artigo 1.012,
§ 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em virtude de
não haver probabilidade de provimento integral deste recurso
(§ 4o de referido dispositivo legal). Interesse processual.
Configuração.
Necessidade
e
utilidade
do provimento
jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via utilizada.
Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Ausência de
caracterização de quaisquer das hipóteses do artigo 330, § 1o,
do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva “ad
causam” e denunciação da lide a terceira pessoa. Alegações
afastadas, pois o extrato de negativação de fls. 21/22 contém o
nome da requerida. Revelia caracterizada nestes autos que traz
presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados
pela requerente, o que não vincula o julgador ao pedido inicial.
Instituição financeira que não impugnou em suas razões
recursais o decreto de sua revelia, exarado na r. sentença de fls.
49/51, motivo pelo qual resta prejudicada a análise dos
documentos juntados com as razões recursais (fls. 90/92), e,
inexistindo contestação ou provas produzidas durante a fase de
conhecimento, deve ser acolhida a versão inicial da autora,
corroborada pelos “e-mails” de fls. 23/25 (nos quais há
endereço de domínio “@bb.com.br” à fl. 24), acerca de
fechamento de acordo, com prazo para “retirada dos órgãos de
proteção ao crédito”. Desse modo, fica mantido o decreto de
declaração de inexigibilidade de débito, mas tão somente sobre
aquele negativado pela ré, excluída de referido decreto a
segunda anotação desabonadora de fls. 21/22, porque inscrita
por pessoa jurídica estranha aos autos. E, como referida
inscrição é anterior àquela realizada pela instituição financeira
requerida, sem que haja prova nos autos de ser ela indevida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
3
aplica-se ao caso a Súmula no 385 do Colendo Superior de
Justiça, do seguinte teor, para afastar a pretensão indenizatória:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento”.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada.
Sentença parcialmente reformada, para excluir do decreto de
inexigibilidade dos débitos a segunda negativação de fls.
21/22, com expedição de ofício em 1o grau ao respectivo órgão
de proteção ao crédito, após o trânsito em julgado deste
julgamento, para cancelamento da suspensão de sua
publicidade, bem como para afastar a condenação da ré a pagar
danos morais à autora. E, como a requerente decai da maior
parte de sua pretensão, a sucumbência fica invertida, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, cuja verba honorária aos advogados da ré fica arbitrada
em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo
Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal realizado.
Recurso provido em parte, com inversão dos ônus da
sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 49/51, que, em
Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto, com Medida Liminar
c.c. Inexigibilidade de Título e Reparação de Danos Morais, julgou
os pedidos parcialmente procedentes, para (i) tornar definitiva a
tutela concedida, (ii) declarar inexigíveis os débitos apontados pelo
banco requerido, nos documentos de folhas 21/22, (iii) condenar o
banco requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado e com juros de
mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da sentença, e (iv) pela
causalidade e sucumbência substancial, especificar que arcará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
4
parte requerida com as custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação.
A ré apela (fls. 59/87). Requer a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e alega falta de interesse
processual da parte contrária, inépcia da inicial por falta de
documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação,
ilegitimidade passiva por transferência de crédito à empresa Ativos
S/A, necessidade de denunciação da lide de referida pessoa
jurídica, bem como de revogação da tutela.
Salienta que a inclusão do nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito é exercício regular de um
direito seu, e que, de acordo com os contratos que colacionou em
anexo, a parte contrária realizou a contratação de Financiamento à
Importação com Recursos em Moeda Estrangeira - Financiamento
com Repasse de Recursos Externos, sendo que o contrato no
5250000, celebrado em 25/04/2017, no valor de R$ 127.895,95
(cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
noventa e cinco centavos), não foi quitado, estando “Em
Prejuízo/perdas”, com valor atualizado de débito de R$ 162.461,56
(cento e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e
cinquenta e seis centavos).
Assevera que, além do referido contrato não
adimplido pela apelada, existe outro débito em aberto com o banco
apelante, o qual foi cedido a terceiros - Empresa Securitizadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
5
Ativos S.A - em 23/03/2018, decorrente do contrato no 430601688 -
Giro Rápido, no valor de R$ 98.749,11 (noventa e oito mil
setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos).
Argumenta que, embora os “e-mails” de fls.
22 e seguintes demonstrarem a existência de tratativas acerca de
resolução dos débitos, não há nos autos qualquer comprovante de
sua quitação por parte da apelada, de modo que a manutenção do
julgado que determinou a declaração de inexigibilidade é medida
pela qual não pode concordar, e que a mera tratativa de
negociação não é comprovante de pagamento dos débitos.
Discorre sobre a natureza jurídica do
contrato e do princípio “pacta sunt servanda”, bem como sobre a
sua boa-fé e a exigibilidade dos débitos, sendo ausente conduta
ilícita, e afirma, sobre os danos morais, ausência de danos à
imagem e/ou honra objetiva da autora, e que esta não logrou êxito
em evidenciar os danos ora pleiteados.
Alega que, caso seja devida a indenização, o
arbitramento deve ser comedido, sendo necessário serem
observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na
fixação do “quantum” a ser aplicado, sob pena de enriquecimento
ilícito da parte autora às expensas do banco, e que, considerado o
princípio da causalidade, não é justo lhe impor os ônus
sucumbenciais, eis que não deu causa ao ajuizamento da ação,
devendo ocorrer a reforma da r. sentença para afastar a
condenação, ou para que a mesma seja arbitrada em equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
6
Aduz não restarem dúvidas quanto à
necessidade de se manter o ônus da prova à apelada para provar o
alegado na inicial, e faz prequestionamento para eventual
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Requer o provimento do recurso para
reformar a r. sentença, para serem acolhidas as preliminares de
falta de interesse de agir e de denunciação da lide, devendo ser
revogada a tutela ora deferida, com a consequente extinção do feito
sem resolução de mérito, ou, caso não seja este o entendimento,
que ocorra a reforma da r. sentença para julgar totalmente
improcedente a demanda, requerendo, ainda, o afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou,
subsidiariamente, passando a arbitrar os honorários em equidade,
nos termos do artigo 85 do CPC.
Em contrarrazões (fls. 149/160), a autora
requer a manutenção da r. sentença que determinou a procedência
parcial do feito, com a majoração dos honorários advocatícios, em
consonância ao artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 88/89) e
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Suspensão de Efeitos
de Protesto, com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
7
Reparação de Danos Morais, na qual houve a revelia da instituição
financeira requerida (fl. 48), sendo os pedidos iniciais julgados
parcialmente procedentes na r. sentença de fls. 49/51.
Inicialmente, anota-se não ser caso de
concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a regra contida no
artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em
virtude de não haver probabilidade de provimento integral deste
recurso (§ 4o de referido dispositivo legal).
Ainda em sede preambular, consigna-se
haver necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado,
bem como adequação da via utilizada, configurando-se o interesse
processual para a propositura da presente demanda, bem como ser
apta a petição inicial, uma vez que não estão caracterizadas
quaisquer das hipóteses do artigo 330, § 1o, do Código de Processo
Civil.
De igual sorte, em caráter prefacial, afasta-
se a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” e de
denunciação da lide a terceira pessoa, pois o extrato de
negativação de fls. 21/22 contém o nome da requerida.
Quanto ao mérito, a revelia caracterizada
nestes autos (fl. 48) traz presunção apenas relativa de veracidade
dos fatos alegados pela requerente, o que não vincula o julgador ao
pedido inicial.
Sobre o tema, veja-se o seguinte trecho de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
8
“(...) 4. O STJ já decidiu que, em caso de
revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial
somente será absoluta se não contrariarem a convicção do
julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este
inclusive deixar de acolher o pedido. 5. Recurso especial a que se
nega provimento”. (REsp 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).
Observa-se que a instituição financeira não
impugnou em suas razões recursais o decreto de sua revelia,
exarado na r. sentença de fls. 49/51, motivo pelo qual resta
prejudicada a análise dos documentos juntados com as razões
recursais (fls. 90/92), e, inexistindo contestação ou provas
produzidas durante a fase de conhecimento, deve ser acolhida a
versão inicial da autora, corroborada pelos “e-mails” de fls. 23/25
(nos quais há endereço de domínio “@bb.com.br” à fl. 24), acerca
de fechamento de acordo, com prazo para “retirada dos órgãos de
proteção ao crédito”.
Desse modo, fica mantido o decreto de
declaração de inexigibilidade de débito, mas tão somente sobre
aquele negativado pela ré, excluída de referido decreto a segunda
anotação desabonadora de fls. 21/22, porque inscrita por pessoa
jurídica estranha aos autos.
E, como referida inscrição é anterior àquela
realizada pela instituição financeira requerida, sem que haja prova
nos autos de ser ela indevida, aplica-se ao caso a Súmula no 385

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
9
do Colendo Superior de Justiça, do seguinte teor, para afastar a
pretensão indenizatória: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Anota-se que referida Súmula, malgrado não
tenha sido invocada pela ré, é aplicada como corolário lógico da
higidez da segunda anotação desabonadora mencionada mais
acima, para se evitar injustiça no julgamento e enriquecimento sem
causa da parte apelada.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
para excluir do decreto de inexigibilidade dos débitos a segunda
negativação de fls. 21/22, oficiando-se em 1o grau ao respectivo
órgão de proteção ao crédito, após o trânsito em julgado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
10
julgamento, para cancelamento da suspensão de sua publicidade,
bem como para afastar a condenação da ré a pagar danos morais à
autora.
E, como a requerente decai da maior parte
de sua pretensão, a sucumbência fica invertida, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja verba
honorária aos advogados da ré fica arbitrada em R$ 3.000,00, nos
termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, com inversão dos ônus da
sucumbência.
Para não ficar ao largo, de antemão, anota-
se que eventual pretensão de fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sobre o valor da causa, de R$ 240.862,90 (fl. 7),
significaria - tributado o respeito -, nas circunstâncias do presente
caso, em que o processamento do feito não demandou maior
complexidade, extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“(...) Honorários advocatícios. Aplicação do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil que, no caso concreto,
ensejará o arbitramento de honorários em valor elevado e contrário
aos
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade.
Inadmissibilidade - A incidência dos critérios objetivos do § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003376-46.2020.8.26.0011 -Voto no 18.976
11
art. 85, do CPC parte da premissa segundo a qual o grau de
responsabilidade atribuído ao profissional é proporcional à
expressão
econômica
da
demanda.
Não
obstante
o
reconhecimento da atuação combativa do patrono da embargante,
vislumbra-se na causa complexidade apta a justificar o arbitramento
dos honorários no valor de R$ 2.500,00 (mil e quinhentos reais), ora
majorados também por apreciação equitativa, levando-se em conta
a sucumbência recíproca. Prevalência do Princípio Geral de Direito
que veda o enriquecimento sem causa - Sentença reformada tão
somente para majorar o valor da verba honorária ao importe de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Recurso parcialmente
provido”. (Apelação Cível no 1023321-54.2017.8.26.0001, E. 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j.
05.10.2018).
Hélio Nogueira
Relator